Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS. MODIFICAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE TERCEIROS. NÃO PREENCHIDO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXECUÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DISPONÍVEL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doutrina aponta a existência de cinco requisitos para que o pedido de alteração de regime de casamento seja deferido, quais sejam: a) que o regime de bens seja legal e não obrigatório ou convencional; b) que haja concordância de ambos os cônjuges na modificação pretendida; c) que haja motivação do pedido e que essa motivação seja relevante para operar-se a alteração do regime de bens; d) que o pedido de ambos os cônjuges seja deferido pelo juiz (procedimento de jurisdição voluntária); e) que sejam respeitados os eventuais direitos de terceiros.
2. Dispõe o Enunciado 113 na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal que é admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com a ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.
3. O requisito sobre a ausência de prejuízo a terceiros não se encontra devidamente atendido, uma vez que o cônjuge sofre execução e há débito tributário em face do casal, de maneira que a alteração do regime patrimonial de bens acarretaria a redução da possibilidade de satisfação do débito daqueles credores.
4. Recurso conhecido e não provido.